Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DF LEGAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONSTRUÇÃO. OBRA NOVA. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. PODER DE IMPÉRIO. NOTIFICAÇÃO DEMOLITÓRIA IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de demolição de acessão física sem a prévia notificação ao destinatário do ato e sem a instauração de procedimento administrativo correlato.
2. Nos casos de construção irregular em área pública a Administração está autorizada a promover a demolição mediante a prévia comunicação do interessado, para que a demolição ocorra no prazo de 30 (trinta) dias. 2.1. Essa regra, no entanto, descurou-se em acrescer o requisito da necessidade emergencial da medida em virtude de eventual risco à coletividade ou às situações de delito flagrante. 2.2. Requisitos comprovados no caso em exame.
3. O Distrito Federal comprovou que entre 29 de maio de 2020 e 30 de julho de 2021 houve a demolição da edificação havida no imóvel em questão. Comprovou que se trata de imóvel incorporado ao patrimônio da Terracap, que está situado em Área de Proteção Permanente. 3.1. Nos termos do relatório da operação demolitória deflagrada no imóvel objeto da lide, todas as acessões físicas no local estavam em obras, não havendo qualquer indicativo de uso residencial no momento da operação, a despeito da eventual futura destinação pretendida. 3.2. Por se tratar de ocupação de área de preservação permanente e, diante da ausência de elementos probatórios que afastem a constatada de obra nova, não está evidenciado o direito líquido e certo suscitado pela impetrante. 3.3. Em razão da ausência de comprovação do uso do bem imóvel para moradia e da alegada inércia do Poder Público, impõe o reconhecimento do interesse primário da Administração a chancelar a atuação imediata, em virtude do Poder de Império do Estado.
4. No presente caso não está devidamente caracterizado o "direitos líquido e certo" previsto no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009, afigurando-se correta a denegação do mandamus.
5. Apelação conhecida e desprovida.